Tribunal: TJES
Processo: 5013591-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013591-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN BRAGA DIAS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 5005102-61.2024.8.08.0006, no qual o paciente responde pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69 do CP). A defesa alega ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está fundamentada de forma suficiente para justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
descrito na denúncia, consistente em perseguição e disparos de arma de fogo contra as vítimas em contexto de disputa pelo tráfico de drogas na região, caracterizando o
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelos elementos de prova colhidos na fase do inquérito, que indicam a participação do paciente nos crimes.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade concreta do delito, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a atuação do paciente em facção criminosa e o risco de reiteração delitiva, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 46.930, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05/02/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013591-08.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROBERTO CARLOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARACRUZ

PACIENTE: RYAN BRAGA DIAS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RYAN BRAGA DIAS
, em face de ato supostamente coator praticado nos autos do processo nº. 5005102-61.2024.8.08.0006, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

A defesa sustenta que inexistem fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 9806945).

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 9960325 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (ID 49601815 dos autos de conhecimento 5005102-61.2024.8.08.0006) o seguinte:

Consta do inquérito policial em anexo, que no dia 15 de maio de 2024, por volta de 00h40min, na Rua Gloxinea, Vila Nova, nesta Comarca, o denunciado RYAN e outro indivíduo não identificado, em comunhão de ações e desígnios, à bordo de uma motocicleta, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, desferiu disparos contra Ryan Oliveira Monteiro e Cleilton Oliveira da Silva, atingindo o primeiro na panturrilha e o segundo no pé, somente não logrando êxito na consumação do homicídio circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas conseguiram fugir.

Extrai-se, que no dia dos fatos, por volta das 00h00min, as vítimas estavam voltando de um churrasquinho, no bairro São Marcos, na motocicleta de Cleiton que era pilotada por Ryan Oliveira, em companhia de “Arthurzinho”, Arthur Souza de Freitas, que estava em outra motocicleta.

Em dado momento, próximo a escola EMEF Paulo Freire, as vítimas notaram que uma motocicleta, com dois indivíduos, passou em sentido contrário encarando, sendo que a mesma deu meia volta e passou a segui-los, tendo “Arthurzinho” virado um pouco mais à frente, conseguindo fugir.

Durante a fuga, os indivíduos que estavam perseguindo efetuaram disparos de arma de fogo, vindo a atingir Cleilton na panturrilha e o pé de Ryan Oliveira, tendo ambos logrado êxito em fugir até o Bairro Itaputera, onde foram buscar socorro médico.

Os policiais civis diligenciaram junto ao cerco eletrônico da Prefeitura Municipal de Aracruz, onde conseguiram imagens e a comprovação de que as vítimas foram seguidas pela motocicleta Honda XRE, cor preta, placa OCX9A43, registrada em nome de Rayane Francesca Braga Dias, tendo a mesma relatado na esfera policial, que a motocicleta vinha sendo usada exclusivamente por seu irmão RYAN BRAGA.

Nesse sentido, apurou-se que o denunciado RYAN BRAGA possui vasto histórico de atos infracionais, sendo diretamente ligado ao tráfico de drogas no Bairro Segato, que estava em uma guerra sangrenta com criminosos dos Bairros de Fátima, São Clemente e Nova Conquista, que originou sete registros de crimes dolosos contra a vida nos últimos dois meses.

As provas indicam que as vítimas já tiveram ou mantém ligações com o tráfico de drogas, pertencendo a grupos rivais ao do denunciado.

Resta comprovado, portanto, que o crime ocorreu por motivo torpe, em virtude de disputas pelo controle do tráfico de drogas na região. Outrossim, as vítimas foram surpreendidas quando passeavam tranquilamente, à bordo de uma motocicleta, sem que pudessem esboçar reação defensiva.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa. RYAN BRAGA DIAS, vulgo “BICUDO” ou “BARCELONA”, como incurso por duas vezes nas sanções do art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com aplicação do art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90.

Na decisão de recebimento da denúncia e conversão da prisão temporária em preventiva (ID 49618399 dos autos de conhecimento 5005102-61.2024.8.08.0006), o magistrado assim fundamentou sua decisão:

[...] O fumus comissi delicit está demonstrado através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito. O periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado ao acusado, evidenciada pelo modus operandi. Ainda, em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de ato infracional na Vara da Infância e Juventude da comarca de Aracruz/ES. Por fim, segundo consta na denúncia, o acusado possui forte envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Segato. Ainda segundo a denúncia o crime teria ocorrido em virtude de disputas pelo controle do tráfico de drogas na região. Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a decretação da prisão preventiva do acusado é a única medida suficiente para a garantia da ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DO ACUSADO RYAN BRAGA DIAS, DECRETADA NOS AUTOS 5004408-92.2024.8.08.0006, EM PRISÃO PREVENTIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. [...]

Constata-se, pois, que a decisão está fundamentada adequadamente na gravidade em concreto do delito praticado, de modo que justifica a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual que ainda não se findou.

Em que pese os esforços da defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra o paciente. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que as investigações realizadas até o momento apontam o paciente como possível autor e não há a possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública e para a conveniência da instrução processual, uma vez que o ato supostamente perpetrado foi concretamente grave.

Quanto à alegação de que as condições pessoais favoráveis permitem a concessão de liberdade provisória, esclareço que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930 2014/0082458-7; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; DJe 05/02/2015)

Assim, apesar das alegações de que o paciente é trabalhador e possui residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Friso, ademais, que em recente decisão, do dia 18/09/2024, o Magistrado de 1º grau (ID 50870309 dos autos de conhecimento) analisou novamente a necessidade da segregação cautelar, e acrescentou que “
não houve nenhuma modificação substancial em relação à decisão que decretou a prisão preventiva acusado, estando ainda presentes os pressupostos da prisão cautelar. Ademais, segundo consta na denúncia, o acusado possui forte envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Segato. Ainda segundo a denúncia, o crime teria ocorrido em virtude de disputas pelo controle do tráfico de drogas na região. Em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado respondeu a 04 (quatro) processos de apuração de ato infracional na Vara da Infância e Juventude da comarca de Aracruz/ES. Por fim, a revogação da prisão preventiva do acusado comprometerá a manutenção da ordem pública, tendo em vista a gravidade acentuada e as circunstâncias do crime imputado na denúncia. Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a liberdade do acusado apresenta risco concreto à ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva
”.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.